Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-72.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Ação de cobrança – Contrato de empréstimo bancário.

Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, além de instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação – Dispensabilidade de apresentação de contrato assinado pelo devedor, por se tratar de contrato celebrado por meio eletrônico – Preliminar repelida.

Cerceamento

Ementa:

*Ação de cobrança – Contrato de empréstimo bancário.

Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, além de instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação – Dispensabilidade de apresentação de contrato assinado pelo devedor, por se tratar de contrato celebrado por meio eletrônico – Preliminar repelida.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – As provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto – Preliminar rejeitada.

Juros remuneratórios – Alegação de onerosidade excessiva com a cobrança de juros remuneratórios abusivos, em desconformidade com os índices pactuados e com a média de mercado – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pela autora, que teve ciência das condições da operação desde o início da contratação – Taxas de juros que não se confundem com os valores integrantes do Custo Efetivo Total da operação – Alegações genéricas a respeito – Sentença mantida – Recurso negado.

Capitalização de juros – Contrato que prevê prestações mensais fixas e juros pré-fixados – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Medida provisória que permanece plenamente válida até o julgamento definitivo da ADIn no 2316/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em consonância com o princípio da imperatividade – Sentença mantida – Recurso negado.

Comissão de permanência – Lícita a cobrança, com as limitações previstas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Não comprovação de sua incidência, no caso – Ausência de previsão contratual de cobrança – Alegação genérica a respeito – Recurso negado.

Recurso negado*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001114-72.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante PAULO
CEZAR MOREIRA MENDES, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
2
VOTO No : 31788
APEL. No : 1001114-72.2019.8.26.0201
COMARCA: GARÇA
APTE. : PAULO CÉZAR MOREIRA MENDES
APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
*Ação de cobrança Contrato de empréstimo bancário.
Inépcia da inicial
Inocorrência
Inicial preenche os
requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, além de instruída
com documentos indispensáveis à propositura da ação
Dispensabilidade de apresentação de contrato assinado pelo
devedor, por se tratar de contrato celebrado por meio
eletrônico Preliminar repelida.
Cerceamento de defesa
Inocorrência
As provas
produzidas autorizavam o julgamento antecipado da lide,
sendo a prova documental produzida suficiente para tanto
Preliminar rejeitada.
Juros remuneratórios Alegação de onerosidade excessiva
com a cobrança de juros remuneratórios abusivos, em
desconformidade com os índices pactuados e com a média
de mercado Descabimento Contrato com prestações
mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas,
contraído livremente pela autora, que teve ciência das
condições da operação desde o início da contratação Taxas
de juros que não se confundem com os valores integrantes
do Custo Efetivo Total da operação Alegações genéricas a
respeito Sentença mantida Recurso negado.
Capitalização de juros Contrato que prevê prestações
mensais fixas e juros pré-fixados Contrato celebrado na
vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização
de juros em operações realizadas por instituições financeiras
Capitalização mensal de juros expressamente pactuada
Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no
art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato
Inteligência das
súmulas 539 e 541 do STJ
Medida provisória que
permanece plenamente válida até o julgamento definitivo da
ADIn no 2316/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em
consonância com o princípio da imperatividade Sentença
mantida Recurso negado.
Comissão de permanência Lícita a cobrança, com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
3
limitações previstas nas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ
Não comprovação de sua incidência, no caso Ausência
de previsão contratual de cobrança Alegação genérica a
respeito Recurso negado.
Recurso negado*
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por BANCO
SANTANDER BRASIL S/A em face de PAULO CÉZAR MOREIRA MENDES,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 139/143, condenando o réu a pagar ao autor o
valor de R$162.604,75 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e quatro reais e setenta e
cinco centavos), com correção monetária pela Tabela Prática TJSP e juros de mora de 1% ao
mês, a contar da distribuição da ação, condenando o requerido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
Apela o réu, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, por não
oportunizada a produção de prova oral e pericial contábil para comprovação dos excessos
praticados pela instituição financeira. Inépcia da inicial, por ausência de documento
essencial à propositura da ação. No mérito, alega não ter anuído validamente ao contrato.
Defende a possibilidade de revisão dos contratos anteriores, para o fim de demonstrar a
ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, a ilícita
capitalização, bem como a divergência entre o percentual de juros praticado e o valor do
custo efetivo total, com afastamento da cobrança da comissão de permanência cumulada
com outros encargos (fls. 145/160).
Recurso regularmente processado, não respondido.
É o relatório.
VOTO.
De início, concede-se a justiça gratuita requerida pelo réu
apelante.
Reza o art. 98 no Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade,
na forma da lei”.
Para as pessoas naturais, a presunção da alegação de insuficiência
de recursos é relativa (§3o), podendo ser elidida na hipótese de o Juiz encontrar elementos
para afastar esta presunção.
É o que estabelece o parágrafo 2o do art. 99 do CPC/2015: “O Juiz
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
4
Aliás, sobreleva ponderar que a jurisprudência do STJ, ainda na
vigência da Lei no 1.060/50 (revogada pelo CPC/2015), já era firme e tranquila no sentido
de que a declaração de necessidade para concessão dos benefícios da justiça gratuita
prevista no art. 2 o daquela norma gerava presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo
magistrado se houvessem elementos de prova em sentido contrário.
Neste sentido:
“2. A norma contida nos arts 2o, parágrafo único, e art. 4o, § 1o,
da Lei 1.060/50, reza que a assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer
tempo, desde que o requerente comprove sua condição de hipossuficiente, bastando-lhe,
para obtenção do benefício, sua simples afirmação de que não está em condições de arcar
com as custas do processo e com os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio
sustento ou de sua família. 3.Entretanto, cuidando-se de afirmação que possui presunção
iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar
fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AgRg no REsp 11079665/RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, 1a Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 10/05/2010).
“Em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte no
sentido de que, embora se admita a princípio mera alegação do interessado acerca do
estado de hipossuficiência, a par de se gerar apenas presunção relativa, não é defeso ao
juízo de origem indeferir a gratuidade de justiça Lei 1.060/50 após analisar o conjunto
fático-probatório que circunda as alegações da parte. A revisão do julgado, na forma
pretendida, implica o reexame de fatos e provas contidos nos autos, inviável em sede de
recurso especial, ex vi do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental
improvido.” (AgRg no REsp 1206335/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2a Turma, julgado
em 02/06/2011, DJe 16/06/2011).
Outra não era a jurisprudência desta Câmara.
Agravo de instrumento - Embargos à ação de execução de título
extrajudicial - Instrumento particular de contrato de mútuo -
Indeferimento do pedido de assistência judiciária, formulado
pelo executado-embargante - Não comprovação do requisito
pobreza, na acepção jurídica do termo, a justificar a concessão
da assistência judiciária - Aplicação dos arts. 2o., § único, e 4o.,
da Lei n°. 1.060/50, c.c. o art. 5o., LXXIV, da Constituição
Federal - Recurso não provido, com determinação. (Agravo de
Instrumento no 0504058-43.2010.8.26.0000, Relatora Des. Zélia
Maria Antunes Alves, j. 02/02/2011)
Agravo de Instrumento Ação de indenização por danos morais
Contrato de abertura de crédito em conta corrente -
Indeferimento do pedido de assistência judiciária, formulado
pelo autor - Não comprovação do requisito pobreza, na acepção
jurídica do termo, a justificar a concessão da assistência
judiciária - Aplicação dos arts. 2o., § único, e 4o., da Lei no.
1.060/50, c.c. o art. 5o., LXXIV, da Constituição Federal -
Recurso não provido, com determinação. (Agravo de Instrumento
no 0219686-14.2011.8.26.0000, Relatora Des. Zélia Maria Antunes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
5
Alves, j. 21/09/2011)
Agravo de Instrumento. Indenização. Assistência judiciária.
Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que
revelam a solvabilidade da agravante. Recurso desprovido
(Agravo de Instrumento no 0429934-89.2010.8.26.0000, Relator
Des. Cauduro Padin, j. 24/11/2010).
Agravo. Assistência Judiciária. Sinais exteriores contrários.
Hipossuficiência não comprovada. Benefício indevido. Decisão
mantida. Recurso improvido, tutela prejudicada. (Agravo de
Instrumento no 9007760-32.2009.8.26.0000, Relator Des. Cauduro
Padin, j. 25/03/2009)
Agravo. Assistência Judiciária. Art. 5°, LXXIV da CF- 88. Art. 4o
da Lei 1.060/50. Presunção legal relativa. Sinais exteriores
contrários.
Hipossuficiência
nao
comprovada.
Benefício
indevido. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento no 0013654-79.2008.8.26.0000, Relator Des. Cauduro
Padin, j. 19/03/2008).
O réu alegou sem condições financeiras para prover as despesas
processuais sem ônus próprio ou de sua família.
Alega ser agricultor, tendo como única fonte de renda a plantação
de café na Fazenda Canaã, objeto de contrato de arrendamento.
Não obstante, a referida fazenda foi arrematada, expedindo-se
mandado de imissão na posse em favor do arrematante, de modo que atualmente o réu se
encontra desprovido de sua única fonte de subsistência.
As alegações do requerente foram comprovadas pelos documentos
de fls. 162/175, complementados pelos documentos de fls. 185/194, constituindo elementos
suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada.
O benefício da assistência judiciária visa garantir o acesso à justiça
daqueles que não possuem condições econômico-financeiras para arcar com as custas e
despesas processuais, o que, por certo, é o caso do recorrente, por isso fica deferida a justiça
gratuita.
Trata-se de ação de cobrança do valor de R$162.604,75 (cento e
sessenta e dois mil, seiscentos e quatro reais e setenta e cinco centavos), com base em
contato de empréstimo eletrônico no 320000179520, celebrado em 10/09/2018, no valor de
R$149.147,82, para pagamento em 72 parcelas mensais fixas de R$3.584,18, com juros
remuneratórios pré-fixados de 1,57% ao mês e 20,56% ao ano e custo efetivo total de 1,62%
ao mês e anual de 21,55% (fls. 23/24).
Rejeita-se a alegação de inépcia da petição inicial.
A inicial expôs de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos, a
causa de pedir está devidamente delimitada com a formulação de pedido certo e com suas
especificações, preenchendo os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
6
Os documentos que instruíram a inicial revelam-se suficientes para
a ação de cobrança, sendo certo que sua suficiência para a exigibilidade do crédito é questão
que se confunde com o mérito e com ele será analisada.
Tratando-se
de
contrato
celebrado
por
meio
eletrônico,
evidentemente, não há que se falar na apresentação de instrumento contratual assinado pelo
devedor, bastando conste dos autos elementos suficientes para comprovação da contratação,
disponibilização do crédito e memória de cálculo com indicação do saldo devedor e dos
encargos.
Portanto, a juntada do contrato de empréstimo não é condição
indispensável ao ajuizamento da ação de cobrança tampouco obsta a procedência da
demanda, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para instruir a inicial,
viabilizando o exercício do direito de ação do requerido apelante.
Neste sentido, precedentes:
AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA - Alegação de que o
contrato seria documento essencial para o ajuizamento da
demanda - Descabimento Hipótese em que os documentos
apresentados pelo autor (extratos e proposta de abertura de
conta corrente) bastam para comprovar a existência da dívida
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)”
(Ap.
0013122-16.2006.8.26.0408, 13a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. ANA
DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA, j. 19.9.13)
Apelação - Ação de cobrança - Cheque especial - Contrato não
juntado - Extratos acostados - Sentença de improcedência -
Recurso - Extratos que demonstram a evolução da dívida -
Período relevantes ao deslinde - Capitalização anual - Comissão
de permanência isolada, sem qualquer outro encargo Súmula
472 do STJ - Refazimento do cálculo - Sentença reformada
Recurso parcialmente provido (Ap. 0070749-69.2011.8.26.0224,
14a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. CARLOS ABRÃO, j. 25.9.13)
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - Dívida
representada pelos extratos de movimentação da conta corrente
- Admissibilidade
Ausência do contrato que não abala a
cobrança, eis que demonstrada a disponibilização do numerário
- Capitalização de juros - Desnecessidade de demonstração de
pacto expresso, em se tratando de contrato de abertura de
crédito em conta corrente - Negócio em que diariamente se
utiliza ou não, total ou parcialmente, o limite de crédito -
Percepção de juros dia a dia sobre o crédito atualizado, a partir
da data de utilização - Possibilidade de incorporação dos juros
ao saldo devedor - Limitação de juros inaplicável - Ausência de
pactuação a respeito do percentual de juros aplicados autoriza a
fixação com base na taxa média de mercado Precedente do
STJ julgado em regime de processo repetitivo - Recurso
parcialmente provido (Ap. 0103543-30.2011.8.26.0100, 12a Câm.
de Dir. Priv., Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, j. 4.9.13)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
7
CONTRATO. CONCESSÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA.
DOCUMENTO
ESSENCIAL
À
PROPOSITURA
DA
DEMANDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. O contrato
firmado entre as partes não é documento essencial à propositura
do feito, embora seja necessário para seu julgamento. 2. A
juntada de cópia do contrato devidamente assinado pelo cliente
é prescindível, tendo em vista a modernização das práticas
comerciais. Ademais, o recebimento do crédito pelo cliente é
inegável e está devidamente comprovado nos autos. (...) (Ap.
9148447-59.2009.8.26.0000, 14a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des.
MELO COLOMBI, j. 14.8.13)
Assim, não há falar-se em inépcia da inicial.
Da mesma forma, descabida a alegação de cerceamento de defesa.
Agiu com acerto o Juiz a quo ao julgar antecipadamente a lide, por
suficientemente elucidada a questão debatida nos autos com a prova documental produzida,
aplicando-se à espécie, o disposto no art. 355, I, e art. 920, II, do CPC.
Desnecessária a prova oral no caso vertente, que em nada
acrescentaria ao conjunto probatório, nem suplantaria a prova documental produzida.
A prova documental produzida já se mostrava suficiente para o
julgamento antecipado dos embargos à execução, sem ofensa ao princípio do contraditório
ou à ampla defesa.
As teses trazidas na contestação eram temas que poderiam, de fato,
ser apreciados com o exame das provas documentais produzidas, independentemente da
realização de prova oral ou perícia contábil.
Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça: “O entendimento desta Corte com relação à tese de cerceamento de defesa é no
sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida
ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de cada caso.
Precedentes” (STJ, AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j. 22/4/2014).
No mérito, o recurso é desprovido.
Aplica-se o CDC ao caso vertente, por se tratar de relação de
consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do
artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo o réu como destinatário final e consumidor.
“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).
O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como
celebrado (pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
8
cláusulas abusivas.
Possível, assim, a discussão de eventuais cláusulas abusivas do
contrato de financiamento, mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem.
Entretanto, não cabe ao Juiz determinar de ofício a exclusão de
encargos, sem apontar o réu, de maneira específica, as práticas abusivas e eventuais
excessos, não se prestando, para tanto, a mera alegação genérica lastreada em fatos
indeterminados ou indefinidos, pena de ser instaurada, sob o crivo do Judiciário, verdadeira
auditoria nas relações entre banco e correntistas.
Sobre o tema, a súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça
assentou o seguinte entendimento: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Embora ao contestar o réu alegasse que “sequer conhece tal
contrato mencionado pelo autor” (fl. 79), asseverando que “não é verdade que o
contestante tenha assinado o alardeado contrato n. 320000179520, insistentemente
mencionado pelo autor na inicial. Consequentemente, também não se sustenta a inverídica
afirmação do autor de que o contestante haja pactuado cláusulas de juros e quejandos,
como também se mostra incorreta a afirmação de que o contestante é devedor de alguma
quantia para o autor” (fl. 82), nas razões de apelação alterou a versão dos fatos apresentada
em contestação, sustentando que “com a conta estourada e na iminência de ter os cheques
devolvidos, foi orientado a buscar solução no aplicativo do Banco, sob a informação dada
pela funcionária da agência de que poderia resolver a situação. Sem ter conhecimento do
que fazia, quando conseguiu informações mais precisas sobre os procedimentos que adotou
no caixa eletrônico, descobriu que tinha contraído empréstimo para pagar em 72 parcelas,
com juros astronômicos e encargos despropositados. Logo após procurou o Banco para
desfazer a confusão, mas foi informado de que o contrato seria irretratável porque já tinha
pago uma parcela” (fl. 149).
Assim, embora confesse a contratação, alega que se trata de
operação celebrada com a finalidade de quitar débitos anteriores, de relações jurídicas
encadeadas, todas eivadas de ilegalidades.
Contudo, embora a Súmula 286 do STJ de fato autorize, na
hipótese de renegociação de contrato bancário ou confissão de dívida, a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades constantes dos contratos anteriores, tal dispositivo
não se revela aplicável à hipótese dos autos.
As alegações de abusividades trazidas pelo requerido centraram-se
no contrato de empréstimo que fundamenta a ação de cobrança, sendo genéricas e
imprecisas com relação a contratos anteriores.
Assim, a análise das ilegalidades ficará adstrita ao contrato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
9
embasa a ação de cobrança.
Argumenta o requerido com a abusividade dos juros
remuneratórios contratados no contrato de empréstimo.
Todavia, não há mínimos indícios da ocorrência da alegada
abusividade quanto aos juros remuneratórios contratados.
Todas as obrigações contratuais se encontram consignadas de
forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados, com expressa indicação do
valor do custo efetivo total mensal e anual, de forma a permitir à consumidora o
conhecimento sobre os exatos termos e limites dos direitos e obrigações imputáveis a cada
uma das partes, não havendo que se falar em violação do dever de informação da instituição
financeira.
O instrumento contratual explicita com meridiana clareza o valor
total financiado e as taxas de juros pré-fixados incidentes no financiamento, a denotar que o
réu conhecia os encargos incidentes desde o início da contratação.
A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é indicativo de
abusividade, somente podendo ser modificadas as taxas de juros contratadas, se provada a
abusividade.
As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), em consonância com a
súmula 596 do STF, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso
Especial 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção da referida Corte Superior, com base no
art. 543-C do CPC, acrescido pela Lei 11.672/2008 e Resolução/STJ 8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos).
Embora aplicado o CDC às instituições financeiras, as taxas de
juros contratadas somente podem ser modificadas se provada a abusividade.
Na espécie, os juros remuneratórios contratados são de 1,57% e
20,56% ao ano e custo efetivo total de 1,62% e anual de 21,55% (fls. 23/24), sem
comprovação de cobrança em desconformidade com o pactuado ou acima da média de
mercado.
Competia ao réu apelante demonstrar a abusividade das taxas de
juros contratadas quando em cotejo com as taxas de mercado ou destoavam daquelas
efetivamente contratadas.
Neste sentido: “A limitação dos juros remuneratórios em
contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da
abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma
inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada
pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual
de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ.” (AgRg no REsp 795.722/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
10
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS, 3a T., DJ 27/04/2010, DJe
07/05/2010).
Convém ressaltar, ainda, que as taxas de juros remuneratórios
indicadas no contrato de 1,57% ao mês e 20,56% ao ano não se confundem com as taxas de
1,62% ao mês e 21,55% ao ano, indicadas como integrantes do custo efetivo total (CET).
De fato, referido indicador criado pela Resolução no 3.517, de 06 de
dezembro de 2007 do CMN, tem natureza diversa dos juros remuneratórios, representando a
composição do custo efetivo total da operação, formado pela integração das taxas de juros,
tributos, tarifas, seguros, dentre outras despesas.
Assim, não é possível utilizar o mesmo parâmetro para comparar o
valor indicado no Custo Efetivo Total com as taxas de juros remuneratórios mensais e
anuais contratadas na cédula.
Portanto, diante da generalidade das alegações do réu, não é caso de
revisão das taxas de juros remuneratórios contratadas.
Quanto ao tema da capitalização dos juros, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos (art. 543-C do CPC/73), consolidou o seguinte posicionamento:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
11
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão
de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração
da
abusividade
das
cláusulas
contratuais
questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012).
Verifica-se, portanto, que nos contratos bancários, a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual somente é válida para as avenças celebradas
após a entrada em vigor da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, mediante
comprovação de que sua cobrança tenha sido expressamente pactuada.
O STJ editou duas súmulas sobre o tema:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
In casu, observa-se que o contrato foi celebrado em 10/09/2018,
portanto, após a Medida Provisória 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01.
Há previsão expressa para a cobrança de juros remuneratórios de
1,57% ao mês e 2,56% ao ano e custo efetivo total de 1,62% ao mês e 21,55% ao ano (fls.
23/24), de forma que os juros anuais superam o duodécuplo da taxa mensal, na esteira do
entendimento pacificado pelo STJ, submetido a recurso repetitivo na forma do art. 543-C do
CPC/73.
Como já referido, nos termos do Recurso Especial 973827/RS,
acima referido, em consonância com entendimento do STJ submetido a recurso repetitivo
(art. 543 do CPC/73), a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal prevista é suficiente para demonstrar a capitalização dos juros,
permitindo-se a sua cobrança, sem necessidade de cláusula expressa para isso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
12
Cumpre observar, ainda, que a ADIn no 2316/DF não suspendeu a
eficácia do art. 5o da Medida Provisória no 1963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, pois
o E. Ministro Sidney Sanchez, então relator da ação direta de inconstitucionalidade, não
deferiu monocraticamente a liminar para suspender a eficácia do mencionado dispositivo
normativo, mas apenas proferiu voto no sentido de reconhecer-se a inconstitucionalidade,
sujeitando a questão ao Pleno, sendo certo que o tema ainda se encontra pendente de
julgamento.
Dessa forma, a despeito de o tema sobre a constitucionalidade da
MP no 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, ser objeto de ADIn no 2316/DF, no STF,
em razão do princípio da imperatividade que assegura a auto-executoriedade das normas
jurídicas, vige a presunção da constitucionalidade da referida norma, até que venha a ser
declarada inconstitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu até agora.
No julgamento do RE 592.377, com repercussão geral
reconhecida, o STF declarou que os requisitos de relevância e urgência estavam presentes na
edição da MP no 1963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, de sorte que não há como deixar
de aplicá-la.
Desse modo, não se mostra ilícita a capitalização dos juros.
Por outro lado, a mera utilização da Tabela Price não basta para
comprovação da existência de capitalização ilegal de juros.
Trata-se referida tabela de sistema que adota mecanismo de
distribuição dos juros e do capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato
para amortização da dívida, sem, portanto, burlar o ajuste contratual.
“No que diz respeito à capitalização de juros já foi mostrado que
não existe este fenômeno nas situações em que os juros são quitados, sem que sejam, no
todo ou em parte, somados ao saldo devedor e, nesta linha de raciocínio já se tem o
pronunciamento de vários magistrados refutando a tese de que a Tabela PRICE seja ilegal
e/ou que implique em capitalização de juros” (PIRES, Roberto Carlos Martins. “Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação: Uma análise jurídica do problema
matemático”. Rio de Janeiro: Livraria Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p. 29).
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
REVISIONAL Empréstimo pessoal bancário Alegação da
abusividade da taxa de juros remuneratórios eis que
indevidamente capitalizados pelo método de amortização pela
Tabela Price, apontada a inconstitucionalidade formal do
artigo 5o da MP no 1.963-17/2000 - Pretensão julgada
antecipadamente e improcedente em primeiro grau de
jurisdição, fixando-se a verba honorária em 10% do valor
atribuído à causa - Irresignação recursal do autor reiterando
os mesmos argumentos da sua inicial - CAPITALIZAÇÃO
Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo
Supremo Tribunal Federal, ao qual foi atribuída repercussão
geral, que declarou, por maioria, a constitucionalidade do
artigo 5o, caput, da MP no 2.170-36/2001, superando longa
controvérsia a respeito
Entendimento já consolidado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
13
Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da sua
Súmula no 539
Previsão expressa na cédula emitida de
periodicidade 'diária' da capitalização - TABELA PRICE
Adoção para evolução e amortização da dívida que não
implica, necessariamente, em ilegal capitalização de juros -
Regularidade na sua contratação e aplicação reconhecida -
MÚTUO FECHADO - Taxa anualizada contratada em
patamar diverso da projeção dos juros mensais básicos

Prevalência, caso informada Artigos 52, inc. II, do C.D.C.;
354, do C.C. e Circular BACEN no 2.936, de 14 de outubro de
1999 Tese consolidada no REsp 973.827, julgado no rito do
artigo 543-C do C.P.C. Explicitação no contrato revisando da
taxa anualizada - Descaracterização de capitalização indevida
por qualquer ângulo analisado Sentença mantida Apelação
não provida. (TJSP; Apelação 1017292-78.2017.8.26.0068;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
Embargos à execução
"Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo / Capital de Giro" Inexistência de anatocismo
no sistema Price de amortização
Capitalização de juros
admitida para o negócio jurídico
Taxa de juros
remuneratórios Revisão apenas no caso de cobrança de juros
bem acima da taxa média divulgada pelo BACEN

Abusividade não verificada na hipótese
Apelação não
provida e majorada a verba honorária. (TJSP; Apelação
1005195-23.2018.8.26.0032; Relator (a): Gil Coelho; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de Registro:
05/11/2018)
Por isso não se mostra ilícita a capitalização dos juros.
Também não merece acolhimento a tese de ilegalidade da
cobrança da comissão de permanência cumulada com demais encargos de mora.
A jurisprudência pacífica do STJ reconhece como lícita a cobrança
de comissão de permanência de acordo com as súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.
O STJ, nos Recursos Especiais 1063.343/RS e 1058114/RS,
processados de acordo com o art. 543-C do CPC/73, pelo regime de recursos repetitivos,
reconheceu a legalidade da estipulação da comissão de permanência, admitindo-se sua
cobrança na fase de inadimplemento contratual abrangendo os seguintes componentes: 1)
juros remuneratórios à taxa de média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual dos
encargos contratado para o período de normalidade da operação; 2) juros moratórios até o
limite de 12% ao ano; 3) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos
do art. 52, § 1o, do CDC. Todavia, é inadmissível a sua cumulação com correção monetária
(súmula 30 do STJ).
Neste sentido: “Com vencimento do mútuo bancário, o devedor
responderá exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendida como juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001114-72.2019.8.26.0201 - Voto 31788
14
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade, acrescido de juro de mora e de multa
contratual) sem cumulação com correção monetária” (Recursos Especiais repetitivos n.
1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ.” (AgRg no AREsp 39138/RS, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, 3a T., DJ 06/08/2013, DJe 19/08/2013).
No caso, entretanto, não há qualquer comprovação da cobrança da
comissão de permanência de forma simples ou cumulada pelo Banco réu, sendo genérica a
alegação a respeito.
Com efeito, ao prever os deveres do mutuário, o extrato parcelado
indica que, no período de inadimplência, seriam cobrados os juros remuneratórios pactuados
para o período de normalidade, juros moratórios de 1% ao mês em multa contratual de 2%,
sem nada prever sobre a cobrança da comissão de permanência.
Portanto, sem demonstração da cobrança da comissão de
permanência no caso concreto, não se pode cogitar, por óbvio, do seu afastamento, não
comportando acolhimento da pretensão inicial quanto ao tema.
Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO
Embargos à Execução - Cédula de crédito
pignoratícia
Julgamento antecipado
Possibilidade -
Cerceamento de defesa não caracterizado Taxa de juros
cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da
pratica de mercado
Capitalização mensal de juros

Possibilidade
Cobrança de comissão de permanência

Legalidade
Inexistência de demonstração de cobrança
abusiva e cumulada com outros encargos de igual natureza
Tarifas Alegação genérica de abusividade Inocorrência -
Spread abusivo
Não demonstração - Sentença de
improcedência mantida Recurso Desprovido com majoração
dos honorários na forma do artigo 85, § 11o do CPC. (TJSP;
Apelação Cível 1003992-43.2018.8.26.0576; Relator (a): Irineu
Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019)
Assim, nenhum reparo comporta a r. sentença recorrida, pelo que
fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR